Tribunal: TJDFT
Processo: 0791613-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. EXAME DE COLONOSCOPIA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. ESPERA EXCESSIVA DE QUASE 4 (QUATRO) ANOS. ENUNCIADO 93 CNJ. REDUÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o Distrito Federal forneça o exame de Colonoscopia no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos. Sustenta que paciente aguarda a realização do tratamento desde 03/02/2021 e que há suspeita de neoplasia do trato intestinal. Afirma que o prazo indicado na sentença, no contexto dos autos, é excessivo. Pede a reforma da sentença para que seja fixado prazo de cumprimento não superior a 30 (trinta) dias. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
IV. No caso sob análise, o documento de ID 66096778 aponta que a inscrição do pedido no SISREG ocorreu em 03/02/2021, há quase 4 (quatro) anos, portanto. Embora se trate de exame eletivo, consta do mesmo documento que a recorrente, “Paciente 49 anos, submetida a histerectomia há 1 ano. Tem gueixas de dor abdominal e diarreia frequentes, Refere saída de fezes pela vagina. Suspeita de fistula retovaginalpós-operatoria. Medico assistente solicita colonoscopia para diagnostico.” O convívio com tais sintomas por prazo demais elastecido causa evidente ofensa à dignidade da autora.
V. Nesse descortino, impõe-se o provimento do recurso interpostoreduzir o prazo estabelecido pelo Juízo de origem para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando as situações priorizadas em relação à recorrente, fixo o prazo de 30 (trinta) dias corridos.
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reduzir o prazo estabelecido na sentença para30 (trinta) dias corridos contados da publicação do acórdão.
VII. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.